Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747560-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DANIEL PEREIRA LEITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DANIEL PEREIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Edioni da Costa Lima, que em sede de ação de execução de título extrajudicial proposto pela parte agravante em desfavor de DANIEL PEREIRA LEITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTRO, indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que esgotou os meios de localização de patrimônio disponíveis e que a expedição de ofício à SEFAZ constitui medida proporcional e adequada, em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Ressalta que tal diligência se mostra indispensável para assegurar a utilidade do processo, evitando a ocultação de bens pela parte devedora e garantindo a satisfação do crédito. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para que seja determinado a imediata pesquisa à SEFAZ-DF". Preparo regular (ID 77885994). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “O Exequente requer, na petição de id. 249244449, a "a realização de pesquisa no sistema SEFAZ, para identificar eventuais bens, mercadorias, notas fiscais e ativos em nome do Executado". Ressalto que a legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema SISBAJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o requerimento. Retornem, os autos, ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC) determinado pela decisão de id. 222858470, datada de 17/01/2025. Int.” Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Sob essa perspectiva, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O deferimento da expedição de ofício a SEFAZ/DF com vistas à localização de imóveis “irregulares” em nome do executado, somente é possível quando comprovado pelo credor o esgotamento prévio de todas as diligências existentes ao seu alcance.” (Acórdão 1975740, 0742046-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Na espécie, contudo, verifico que a parte credora ainda não esgotou os meios ordinários para a localização de bens do devedor, a exemplo do E-RIDFT. Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, no caso, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens da devedora suscetíveis de constrição judicial, entendo não ser cabível a excepcional pesquisa junto à SEFAZ. Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito. 2. No caso concreto, a parte credora não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos caracteriza-se como medida excepcional. 4. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. 5. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do agravado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofício à SEFAZ para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1905980, 0722563-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator